Tribunal: CARF
Processo: 10950.001202/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001202/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
TORNEARIA PARANAVAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
SOBRESTAMENTO.
Dada a decisão favorável ao contribuinte no processo de exclusão do
SIMPLES, restabelecendo a opção pelo regime simplificado, não há que se
falar em outra forma de tributação, devendo-se cancelar a autuação por
descumprimento de obrigação principal previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo 10950.001202/2009-30 de Auto de Infração DEBCAD
37.206.996-7 lavrado contra Tornearia Paranavai LTDA, no valor de R$ 61.938,59,
relativamente ao período entre 01/07/2007 a 31/12/2007, consolidados em 23/03/2009, em que
se apura e constitui crédito tributário relativo às contribuições devidas à Seguridade Social
referente a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001202/2009-30
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001202/2009-30

Conforme Relatório Fiscal, após indicar que a empresa autuada foi excluída do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal), através do Ato Declaratório Executivo 529.198,
de 02/08/2004, o Auto de Infração foi constituído para apurar as contribuições previdenciárias
não recolhidas.
O contribuinte apresentou Impugnação em 20/04/2009 (fls. 55 a 59) alegando
que estão em andamento dois processos de exclusão do Simples, e que por isso este Auto precisa
estar suspenso até o julgamento em definitivo deles. Dado que não foi excluída de forma
definitiva, solicitou aguardo do julgamento do pedido de exclusão.
O Acórdão n. 06-23.672 da 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 102 a 104), em Sessão
de 04/09/2009, julgou a impugnação improcedente. Julgou-se que a pendência de decisão
administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do SIMPLES não impede a constituição do
crédito tributário
Cientificada em 29/09/2009 (fl. 108), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 109 a 116) em 27/10/2009 em que novamente se pede o aguardo da impugnação à exclusão
do Simples (Processo 10950002088/2005-31 e 35195.000l 77/2004-92).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto os requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Cientificada em 29/09/2009 (fl. 108), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/10/2009,
demonstrando assim o cumprimento do prazo previsto no Decreto 70.235/1972.
Exclusão do Simples
Ainda que não seja de competência desta Seção o tema da exclusão do Simples,
cabe observar que somente sua manutenção é que sustenta o Auto de Infração. Vejamos,
portanto, o resultado dos processos indicados como originadores deste, em consulta ao
COMPROT no dia 23/08/2022, e também no Projeto VER:
Detalhes da Movimentação - Processo no 35195.000177/2004-92 Dados do Movimento
Movimentado em: 23/04/2012 Sequência: 0004 RA: 02493 Origem: 01.10981-2
ARQUIVO GERAL DA SAMF-PR Destino: 01.10981-2 ARQUIVO GERAL DA
SAMF-PR Caixa de Arquivo: 00428/12-4 Temporalidade: 05 ANOS.
Detalhes da Movimentação - Processo no 10950.002088/2005-31 Dados do Movimento
Movimentado em: 16/03/2016 Sequência: 0018 RM: 10447 Origem: 01.16422-8 SEC
CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-MGA-PR Destino: 01.15231-9 ARQUIVO
DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001202/2009-30

Enquanto
o
35195.000177/2004-92
não
consta
no
Projeto
Ver,
o
10950.002088/2005-31 possui a seguinte Ementa, com data de decisão em 04/08/2011:
Numero do processo: 10950.002088/2005-31.
Ementa:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2002 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO FÍSICA DO
PROJETO. Não se pode confundir as atividades de projetos e responsabilidade técnica
de que trata o artigo 2o da Lei no 6.496, de 1977, que são privativas dos profissionais das
áreas da engenharia, arquitetura e agronomia, que não são passíveis de inclusão no
SIMPLES, das atribuições para execução de obras projetadas por outrem. Aquele que
executa obra sobre a responsabilidade técnica de outrem não exerce atividade privativa
dos profissionais ligados à engenharia, arquitetura e agronomia. Nos casos em que a
empresa contratante é responsável pelo projeto e pelo acompanhamento técnico da
execução, onde o executor se limita a construir ou fazer o que foi projetado por outrem,
não há óbice legal que este esteja enquadrado no SIMPLES. Para exclusão da empresa
do SIMPLES seria necessário prova da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, de que trata o artigo 2o da Lei no 6.496, de 1977, que identifica o responsável
técnico pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, atividade
que não se confunde com os executores dos serviços propriamente dito. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1402-000.678
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. (assinado digitalmente) Albertina Silva Santos de Lima -
Presidente
Nome do relator: Moisés Giacomelli Nunes da Silva
No processo, a Tornearia Paranavai Ltda recorreu de decisão de 1a instância que
manteve a exclusão ao argumento de se tratar de atividade que precisa de profissional habilitado.
Ao fim, votou-se de forma unânime no sentido de dar provimento ao recurso e cancelar o ato
declaratório que excluiu o contribuinte do Simples.
Nesse sentido, considerando o que foi decidido no processo de exclusão, o
contribuinte teve restabelecida a sua opção pelo Simples. Não há que se falar em outra forma de
tributação que não seja a do Simples – portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a autuação por descumprimento de obrigação principal previdenciária.
No caso, a migração seria automática, todavia não ocorreu porque constava
excluída do Simples, o que impedia a correção por parte do contribuinte. A migração importaria
na inclusão automática e, como não há nos autos indicativo de que tinha débitos pendentes ou
outra indicação, deve se dar provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001202/2009-30

Fernando Gomes Favacho

Fl. 137
DF CARF MF
Original